Tribunal: TJES
Processo: 5011153-43.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5011153-43.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMARCO MINERAÇÃO S.A.

AGRAVADO: LUIZ ROBERTO TEIXEIRA DE SIQUEIRA

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
REINTEGRATÓRIA DE POSSE
–
PEDIDO LIMINAR

–
REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NOS ART. 561, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
–
NÃO SUPRIDOS
– RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
N
os termos do art. 1.196, do Código Civil,
“considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”
, porquanto a tutela possessória pressupõe uma situação anterior de poder fático sobre o bem, decorrente de um ato, direito ou obrigação.

2. O regramento legal pertinente estabelece, como requisitos cumulativos à concessão de tutela jurisdicional possessória, a comprovação, pela parte autora, I) de sua posse; II) da turbação ou do esbulho praticado pelo réu; III) da data da turbação ou do esbulho e IV) da continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração,
ex vi
do art. 561 e incisos, do Código de Processo Civil.

3. Não se desincumbindo a parte autora de seu ônus processual, qual seja, demonstrar inequivocamente o exercício anterior da posse do bem imóvel em questão, resta inviável a concessão da medida liminar com espeque no art. 300, do Código de Processo Civil.

4. Recurso parcialmente provido para determinar que o Agravado se abstenha de realizar quaisquer práticas de degradação ambiental na área objeto da lide, tais como, desmatamento e/ou atividades destinadas à construção civil
in loco
, devendo o imóvel permanecer incólume até o julgamento final da ação originária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO DIA: 30/01/2024

R E L A T Ó R I O
O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA (RELATOR):-
Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por SAMARCO MINERAÇÃO S.A. em face da decisão id. 29553869 (processo originário) proferida pelo MMº Juízo da 1ª. Vara Cível da Comarca de Anchieta nos autos da ação judicial de origem (nº 5001106-95.2023.8.08.0004), que revogou a medida liminar de reintegração de posse anteriormente deferida em favor da Agravante.
Pelas razões recursais id. 6099712, sustenta-se, em apertada síntese, que a Agravante é a legítima possuidora e proprietária do imóvel objeto da lide principal, matriculado sob nº 9.641, no 1º Serviço Registral de Anchieta (id. 27372717 – processo de origem), da Comarca de Anchieta. Alega a Agravante, ainda, que, recentemente, o Agravado invadiu o imóvel a que se refere a ação de reintegração de posse já anteriormente referida e desmatou parte da área destinada à proteção ambiental. Desse modo, requer a Agravante a reforma da decisão vergastada a fim de que seja liminarmente reintegrada na posse do mencionado imóvel. Subsidiariamente, postula a Agravante seja a área preservada, sem intervenções de quaisquer das partes litigantes, até o julgamento final da ação originária.
Contrarrazões id. 6357182, pugnando pelo desprovimento recursal e manutenção da decisão objurgada.
É o breve Relatório.
Peço dia para julgamento.
*
A SRA. ADVOGADA CAROLINA CASTANHEIRA:-
Excelentíssimo senhor Relator; demais componentes desta egrégia Câmara; servidores da Justiça; colegas advogados boa tarde.
A ação originária é uma reintegração de posse com pedido de liminar ajuizada pela Samarco na qualidade de legítima possuidora e proprietária de uma área que o agravado sem qualquer autorização, recentemente invadiu e desmatou. Essa área é destinada à proteção ambiental.
O juiz de Primeiro Grau, inicialmente concedeu a liminar de Proteção Processória a Samarco, reconhecendo a destinação da área à proteção ambiental e a invasão e a destruição promovidas pelo agravado e comprovadas pelos boletins de ocorrência e fotografias que foram anexados aos autos. A invasão, aliás, foi confessada pelo agravado na sua defesa.
Posteriormente o juiz foi induzido a erro pelo agravado que trouxe aos autos a ideia falsa de que o local invadido jamais teria sido destinado à proteção ambiental. E esse argumento, que é uma simples reprodução do que meramente alegou o agravado, é o principal fundamento da decisão agravada para revogar a liminar que inicialmente tinha sido concedida a Samarco.
Excelências, o agravado alegou ao juiz que o local jamais teria sido destinado à proteção ambiental porque estaria destinado à expansão industrial no Plano Diretor de Anchieta. Só que ele não avisou que esse Plano Diretor é recentíssimo e posterior ao ajuizamento da ação.
Enquanto vigorava o Plano anterior, o que aconteceu até o ajuizamento da ação, o mesmo local era sinalizado como de especial interesse ambiental. Além disso, a Samarco demonstrou a destinação da área de proteção ambiental por força de diversos outros documentos e pactos sem relação com qualquer Plano Diretor de Anchieta. De fato, independentemente do PDM tratar-se de propriedade e posse da Samarco, ela poderia destinar, como de fato destinou a área à preservação ambiental, tendo celebrado diversos pactos com órgãos ambientais. Reitero: sem qualquer relação com o mencionado Plano Diretor de Anchieta.
Além de falsa a alegação também trazida na decisão agravada de que a Samarco buscaria demonstrar a sua posse apenas invocando ser proprietária da área. Longe disso, a Samarco comprovou de forma robusta a prática de atos de posse, pelo menos desde a década de 80. E quais são esses atos de posse? Além de a Samarco promover o monitoramento e vigilância do local, comprovou que destinou a área inicialmente para a construção de um clube para os seus funcionários, ainda na década de 80. Depois, descontinuou esse projeto e optou por destinar a área à proteção ambiental, tendo elaborado e executado ali um projeto de reflorestamento, o que se comprova por documentos formalizando esse projeto e pactos ambientais e também por fotografias aéreas tiradas do local ao longo dos anos, que demonstram o restabelecimento da vegetação.
Após esse ato de posse a Samarco também comprovou que desde sempre recolhe tributos incidentes sobre a área e mantém devidamente atualizados os cadastros ambiental-rural e o cadastro no INCRA. A Samarco também comprovou que mantém placas na área que indicam que se trata de propriedade particular.
Enquanto a Samarco sempre comprovou e comprovou nos atos de forma robusta a sua posse, com muitos documentos o agravado não demonstra por qualquer meio a sua posse anterior. Aliás, o único ato de posse demonstrado por ele é o próprio esbulho, que foi denunciado pela Samarco no mesmo dia da invasão. Se muito, o agravado invoca antigas imagens de satélite que comprovariam a existência de um platô no local. Só que, além disso não comprovar nada, o agravado convenientemente omite, neste Tribunal, que esse platô foi sendo coberto pela vegetação ao longo dos anos, justamente em razão dos projetos de recomposição vegetal carreados pela Samarco, como comprovam documentos e fotografias anexados aos autos.
O agravado ainda aduz que a área em disputa não estaria nos limites da certidão de matrícula indicativa da propriedade da Samarco, que é de número 9641. No entanto, enquanto ele não comprova por qualquer meio essa alegação, a Samarco demonstrou que os limites de sua propriedade estão devidamente certificados pelo Registro de Imóveis e pelo INCRA, e esses limites integram a área invadida pelo agravado.
O agravado ainda invoca uma suposta matrícula de número 1249, que, na verdade, não passa de uma mera transcrição, datada de quase um século atrás e que não traz rigorosamente nenhuma informação que permita identificar a área a que ela se refere, tão pouco informação recente e fidedigna.
A Samarco possui certidão de matrícula autorizada com seus limites perfeitamente certificados pelo Registro de Imóveis, pelo INCRA e que incluem a área invadida, enquanto o agravado não possui documento algum que possa atestar minimamente qualquer direito de propriedade de sua posse e de sua propriedade também. Isso sem contar que ele mesmo alega, sem comprovar, que a posse e propriedade seriam de uma empresa chamada CESIA, completamente estranha à lide, para a qual o agravado não apresentou qualquer poder de representação.
Então, todas as suas alegações mesmo sendo verdadeiras, mas não são, seriam referentes a direito alheio, que nos termos do artigo 18 do CPC o agravado não pode invocar.
Reitero por fim, que por mais que o agravado siga listando supostos atos de posse que a empresa CESIA e não ele, teria praticado no local, rigorosamente, nada ele comprovou nesse sentido. E é espantoso que o juiz de primeiro grau, na decisão agravada, tenha dado ao agravado a posse do imóvel, mesmo nessas circunstâncias. Lembro, mais uma vez, que a Samarco, ao contrário do agravado, apresentou inúmeros documentos atestando a sua posse antiga e contínua do mesmo local.
Então, excelências, está muito bem demonstrada a posse anterior da Samarco sobre a área, objeto da lide. Assim como o esbulho praticado pelo agravado, que é um fato incontroverso, está evidenciado o cumprimento dos requisitos para deferimento da liminar de reintegração de posse. O risco de dano grave é evidente, na medida em que o agravado invadiu e iniciou a supressão de vegetação e uma construção local. Ou seja, sua intenção é degradar por completo o meio ambiente, lembrando que é uma área destinada à proteção ambiental. Ou seja, o interesse de preservação não é só da Samarco, é de toda a sociedade.
Tudo o que foi aqui relatado, evidencia a necessidade urgente de provimento do agravo para reintegrar Samarco imediatamente na posse da área, ou ao menos, para impedir que seja feita qualquer intervenção, por quaisquer das partes no local até o julgamento final da ação. Era isso e agradeço pela atenção.
*
O SR. ADVOGADO LUIZ ROBERTO TEIXEIRA SIQUEIRA:-
Cumprimento todos os presentes, o eminente relator, eminente Desembargador Annibalde Rezende Lima, Desembargador Substituto Anselmo Laghi Laranja, Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, Desembargadora Janete Vargas Simões, Desembargadora Marianne Judice Mattos, douto representante do Ministério Público e demais presentes.
É muito interessante a gente tratar de um assunto porque eu sou advogado da Empresa CESIA e quem estava à frente das ações da CESIA com a guarda da área, a manutenção da propriedade, seria alguém daqui, porque a empresa é do Rio de Janeiro. E por surpresa minha, nós estávamos tentando, eles nem sabiam, a Samarco não conhecia essa área.
O que aconteceu que quando nós fomos pedir à Samarco, diante da área de expansão industrial determinada pelo PDM, que eles falam que é recentíssima, essa recentecidade que eles falam, uma mudança de PDM não se faz em um minuto, demora anos e mais anos para fazer e nós sabíamos que a área seria de expansão industrial e ali procuramos fazer uma logística, uma área para atender a própria Samarco com galpões.
Quando aconteceu isso, tem um pequeno pedaço do lado da praia que é limite com a Samarco, até por boa vizinhança, pedimos à Samarco para ir lá e medir aquela área, para não botar mais um metro para cá, um metro para lá.
Quando fizemos isso, parece que eles atentaram para a ideia e tentaram, de muitas formas, levar a conversa de mandar para mim o documento que vamos fazer a anuência da área, manda para mim um e-mail, manda para mim não sei o que e foi passando.
Na área lá já estávamos bastante preocupados com aquele limite pequeno de 100 metros do lado, porque a área em si não faz limite com a Samarco, faz limite com a estrada de Anchieta e a estrada da praia do Além e a lagoa de Ubu, não tem limite, só um pedacinho do lado da praia e ter aqueles limites em que nós queríamos conversar com a Samarco.
Bom, o que aconteceu foi o seguinte, a CESIA é dona da área de 1 mil metros de frente por 250 metros de fundos, da Lagoa de Ubu até ao norte com a Samarco.
Essa divisa de 1 mil metros de frente, como ela é da Samarco? Aí que vem o interessante. Ali não é uma escritura, como fala, eu acho até estranho a Samarco usar essas palavras, que é uma mera transcrição. Mera transcrição é o assistidor do cartão de registro de imóveis de matrícula 1249 das folhas tais e tais, é uma mera. Para eles é mera de inscrição. Agora, no documento deles também não é merda de inscrição e é a mesma coisa, igualzinho. Tentam diminuir as pessoas como sendo toda poderosa, que sou dona do mundo, faço o que eu quero. Não é bem assim, as coisas têm que ser dentro da lei.
O que aconteceu foi o seguinte, o Antenor Guimarães, que muitas pessoas aqui conhecem, já viram falar nessa pessoa, ele era proprietário da área onde é toda a Samarco e ele era acionista da CESIA (Companhia EspíritoSantesse Industrial e Agrícola). Ele era acionista lá e dono da área. Ele vendeu essa área, que era propriedade dele, para a Samarco. E essa área de mil metros de frente por 250 era da CESIA, ele não poderia vender porque não era dele.
Em uma reunião que eu estive com a doutora Bárbara da Samarco, que é a Coordenadora Jurídica da Samarco, ela falou assim, mas é nossa área, eu tenho convicção. Eu falei, se você não tem convicção, a senhora apresenta o documento onde o doutor Antenor Guimarães vendeu para vocês aquela área ali, porque vocês fazem, como fizeram em todas as áreas nos fundos lá de Anchieta, que eles vão lá no IDAF e fazem uma planta, registram no IDAF e chegam para os proprietários e falam assim, esse aqui é meu, é o meu, como ela falou, é o registro aqui do IDAF.
Esse registro não tem, Excelência. O registro que ela fala de propriedade, ela não tem o condão de prova de terceiros, está no próprio documento do IDAF e eles têm conhecimento disso.
Por que ficam falando coisas que não estão na lei? A lei é clara, ela fala, esse cara não autoriza qualquer tal, nem se constitui em prova de posse de propriedade para fim de regulamento de fundo diário em relação a terceiros e eles chegam jogando que aquelas demarcações que eles apresentam para pessoas leigas e conseguem tomar a terra, eles têm como verdade.
A verdade que eles falam que é uma mera transcrição é uma certidão do cartório de registro de imóveis datado antigamente, como a deles também era da mesma data, porque a CESIA era dona dessa área e como um dos acionistas vendeu para eles também uma área, essa não vale nada. Então, o que aconteceu agora? Por que o juiz deu a liminar para a Samarco, na época? Eles pediram a reintegração, me enrolando, me enrolando, falam que anuir a área, tudo de bonzinho, e entrava com a reintegração e o juiz deu, porque eles falaram que a área era de proteção ambiental, era a área de preservação de tartaruga e era uma área que faria uma área de lazer para os funcionários.
Eu conversei com o juiz e falei, Excelência, Doutor, está claro que é uma área, mas depois eu revoguei, porque a área está a 19 metros de altura, a tartaruga não tem asa.
Falei para o juiz, a tartaruga não tem asa, a área é 19 metros de altura, a área que eles falam que, como ela acabou de falar sobre a área que era de lazer, que eles iam fazer uma área de lazer e depois lançaram como ambiental, eles mesmos demarcaram a nossa área e colocaram lá no IDAF, sem ninguém saber que a área era ambiental.
Só que a área ambiental deles, pelo que está no processo, que ela não tem limite com o oceano Atlântico, é para lá, e eles ficam insistindo que aquela área ali é a área ambiental. É a área de PDM de expansão industrial, aí eu pego uma vergonhosa declaração deles, eu pego a área, que é a nossa área preteada, a área do Praia do Alê e a estrada de Anchieta, olha só essa área aqui.
Eu vejo o projeto que eles botaram no processo, que seria uma área de lazer, como foi falado agora, e a área de lazer está aqui, até essa estradinha velha está no projeto antigo deles, depois do porto. Aqui é a corrida do porto, depois do porto, aqui sim é a praia, no projeto eles têm a sombrinha de praia, tem até essa estradinha velha, essa área que eles falam que seria a área para lazer é do outro lado do porto, comprovadamente, se colocar em cima do outro, encaixa certinho aqui, e por que fazer essa mentira? Fazer essas ilações sem nexo, qualquer criança vai ver, eu encaixei lá no projeto do Google e vi que isso encaixa certinho do outro lado, não dentro da nossa área, e eles ficam insistindo que essa área é a área de lazer, pior, eles falam que a área de lazer foi feita uma subestação.
Eu acho que poucas pessoas não entenderiam que um projeto não se faz uma subestação grandiosíssima, de porte grande, dessa forma , com subestação com volts grande, que vem de uma alta tensão antiga, para se fazer uma área de lazer, primeiro faz a área de lazer, faz o canteiro de obra, aquelas instalações provisórias, depois que a obra está pronta, que eles vão fazer a parte de instalação, isso quem construiu foi a própria CESIA, porque essa terraplanagem toda era uma área para beneficiamento de alívio monazite, e o dono disso foi que vendeu para eles a área que era dele, ele era apenas acionista, entendeu?
Então, essas ilações que ficam falando, com prova clara, como eles falam que eles construíram isso aqui para fazer uma área de lazer, se a área de lazer não encaixa nessa área?
Como eles falam que a área ambiental, a PDM fala, a área de expansão industrial, mas tem que tirar a posse dele porque está degradando, mas a prefeitura não falou que o PDM é a área de expansão industrial, o que está degradando? Quando nós estávamos construindo o canteiro de obras, foi todo mundo lá, meio ambiente, prefeitura, foram lá, chegaram lá, olharam eu construindo o canteiro de obras, falaram assim, eu quero a licença da obra, não falaram em momento algum, eu estou te multando porque você está degradando, pedindo só a licença da obra, porque ali não era a área meio ambiente, não é até hoje.
Eles colocaram como meio ambiente lá atrás, quando eles estavam demarcando no IDAF, a parte unilateral deles, eles vieram e foram lá e demarcara, estou dando para vocês como meio ambiente, aí depois eu fui ver claramente que, mesmo eles falando que aquela área ali é meio ambiente que eles deram, não é ali, é do outro lado.
A matrícula 941 é da área total dessa marca e nós temos a matrícula 1241, que é a área da CESIA, que é mil metros de frente para o mar, da Lagoa de Ubu e em diante, então ali é a área da CESIA, escritura registrada em cartório, normal, não é a mera transcrição, como falam, eles tentam, não sei que, eu até escrevi um negócio aqui, eles estão patinando até hoje, falando a mesma coisa, é a área ambiental que vai degradar, não sei o quê, aí eu escrevi um negócio aqui, que está no processo, que eu posso falar, porque está no processo, as pessoas que se acham superiores são as que patinam no mesmo lugar quando encontram um problema que bate de frente com o seu ego, eles estão insistindo da área que é ambiental, mas a município já não fez o PDM dizendo que aquela área é de expansão industrial, como que eu estou lá dentro da área, a posse é nossa, e eu estou degradando uma área que é do PDM, é a expansão industrial, e eles insistem, não, tem que tirar, revogar a eliminar, porque a área de preservação não é preservação, quem sonhou em botar preservação ambiental foram eles com a própria demarcação, que não tem valor contra terceiros, e eles insistem, fica patinando isso o tempo todo, fazendo essas informações.
Os documentos estão no processo, que eu apresentei, estão todos anexados no processo, a área foi vendida para eles, uma área de 700 milhões de metros, onde é essa marca total, pelo um dos acionistas, aí eu conversei com a doutora Bárbara, ela falou assim, mas a área nós entendemos que é nossa, doutora, me apresenta então o documento onde a demarcação é dali, mas como é que ele não venderia? Doutora, ele não vendeu porque não era dele, era da CESIA, ele era só acionista, então está muito claro por que o juiz revogou o liminar, que é uma revogação do liminar pelo próprio juiz de primeiro grau, é um negócio assim que tem que ter muita clareza, o juiz não vai dar uma decisão, o liminar, depois no outro dia vai lá e revoga, ele viu tão claro a defesa e vergonhosa as alegações dessa marca, que ele na mesma hora revogou, porque ele viu que estava muito claro que aquilo que estavam falando não é prova. A área de preservação de tartaruga dizia, o metrô não existe, o terreno é diferente da área daquele que a doutora acabou de falar, que a área do terreno é uma área que ia fazer uma área de lazer. Mas a área de lazer, a 19 metros de altura, na praia, é do outro lado, é lá embaixo, do lado, não sei se vocês conhecem essa marca onde passa a correia que fica o navio, a nossa área é do lado de cá.
Essa área de lazer é no norte e encaixa certinho, no processo de se desenvolver, a rua, a estadinha, até o risquinho antigo está lá, aquela área que eles estão falando que é lá, é fora da área da CESIA.
O documento deles é fora da área da CESIA e eles ficam insistindo, parece que está claro nos documentos que não é ali. Para que isso? Eu falei, doutora, a senhora gostaria, se só tivesse a convicção que a área não é da CESIA, você só daria, ah, doutor, não dá porque já está judicializado. Eu falei, mesmo sabendo que a área é da CESIA, a senhora não vai abrir mão, não vai dizer assim, a área realmente não é nossa. Não, mas eu não posso porque é uma empresa muito grande, não sei o quê. Aí ela falou, vou levar para o conselho, para o conselho analisar, é o que está ao ponto. Então, eles estão pedindo a revogação de uma revogação e dizendo que lá é área metálica, não é ambiental, é área de preservação, para que eles estão tão preocupados de destruir o meio ambiente se lá não é meio ambiente, não é de preservação.
Então, Excelência, é isso que quero falar. Eu gostaria de manter a decisão da primeira instância, da revogação de eliminar da parte deles e mantendo a posse para a CESIA. Muito obrigado, Excelência.
*
V O T O
O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA (RELATOR):-
Consoante relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por SAMARCO MINERAÇÃO S.A. em face da decisão id. 29553869 (processo originário) proferida pelo MMº Juízo da 1ª. Vara Cível da Comarca de Anchieta, deste Estado, nos autos da ação judicial de origem (nº 5001106-95.2023.8.08.0004), que revogou a medida liminar de reintegração de posse anteriormente deferida em favor da Agravante.
Pelas razões recursais id. 6099712, sustenta-se, em apertada síntese, que a Agravante é a legítima possuidora e proprietária do imóvel objeto da lide principal, matriculado sob nº 9.641, no 1º Serviço Registral de Anchieta (id. 27372717 – processo de origem), da Comarca de Anchieta. Alega a Agravante, ainda, que, recentemente, o Agravado invadiu o imóvel a que se refere este processo e desmatou parte da área destinada à proteção ambiental. Desse modo, requer a Agravante a reforma da decisão hostilizada a fim de que seja liminarmente reintegrada na posse do imóvel em apreço. Subsidiariamente, postula a Agravante seja a área preservada, sem intervenções de quaisquer das partes litigantes, até o julgamento final da ação originária.
Pois bem.
Ab initio, oportuno registrar que “na ação possessória, não se discute o domínio sobre os bens objeto do litígio, mas tão somente a posse exercida sobre eles. Precedentes do STJ.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº 5006279-83.2021.8.08.0000, Relatora: Desa. MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/07/2022).
Partindo-se dessa premissa, e nos termos do art. 1.196, do Código Civil, “considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”, porquanto a tutela possessória pressupõe uma situação anterior de poder fático sobre o bem, decorrente de um ato, direito ou obrigação.
Nesta intelecção, “o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho” (art. 560, do Código de Processo Civil).
O regramento legal pertinente, por seu turno, estabelece, como requisitos cumulativos à concessão da tutela jurisdicional possessória, a comprovação, pela parte autora, aqui Agravante: I) da sua posse; II) da turbação ou do esbulho praticado pelo réu; III) da data da turbação ou do esbulho e IV) da continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração, ex vi do art. 561 e incisos, do Código de Processo Civil.
Na hipótese sub examine, infere-se da decisão hostilizada que o Juízo a quo revogou a medida liminar de reintegração de posse anteriormente deferida à Agravante, após manifestação da parte oposta (Agravado), acompanhada de documentos que melhor instruíram o feito, concluindo o douto magistrado que, nesta fase embrionária em que se encontra a lide, não resta efetivamente comprovada a posse anterior da Agravante, tampouco que a área litigiosa seja de preservação ambiental.
Portanto, não logrou a Agravante suprir os requisitos legais à concessão da medida reintegratória, em sede liminar.
Por oportuno, colaciono parte da fundamentação exarada na decisão hostilizada, in verbis:
A parte requerida interpôs Agravo de Instrumento face a decisão prolatada (Id. 27393407), postulando a reconsideração desta em virtude da ausência dos requisitos necessários para concessão da liminar.
Alega, ainda, que o bem em questão é de sua propriedade, o qual se encontra registrado na matrícula nº 1249, do livro 3/C, do CRGI e não na matrícula 9641, do livro nº 2, do CRGI, ora indicado pela parte autora. Ademais, informa que o lote, em questão, se trata de uma área de expansão Industrial II, conforme Plano Diretor Municipal de Anchieta/ES e não Área de Proteção Ambiental de Tartarugas.
Analisando as documentações juntadas e os argumentos explicitados pela parte requerida, tenho por reconsiderar a decisão objurgada.
A autora, na exordial, alegou ser proprietária e possuidora da área objeto da matrícula nº 9.641 do CRGI, a qual exerce sua atividade produtiva em parte do imóvel, sendo que a outra é composta por área de preservação ambiental, devidamente averbada na referida matrícula.
No entanto, o requerido possui razão ao dispor que as três áreas destinadas a preservação ambiental não se confrontam com o Oceano Atlântico, somente a área total.
Realmente o lote objeto da lide não possui limitação com o oceano, razão pela qual não seria uma área de proteção ambiental de tartarugas. Conforme o documento juntado (ID. 28128204), se trata de uma área de Zona de Expansão Industrial II, nos termos do atual Plano Diretor Municipal de Anchieta, o que poderá ser corroborado por uma simples pesquisa ao mesmo.
A ação de reintegração tem por objetivo reaver a posse de um imóvel, desde que provada a posse anterior, o esbulho, a data da posse e a data da perda. Entretanto, através das imagens de satélite juntadas, referente aos anos 2003 e 2010, já existia no local um planalto entre a vegetação. Ademais, a obra recentemente iniciada pela parte requerida foi embargada apenas por ausência de licença pelo órgão competente.
Outrossim, NÃO RESTA EVIDENTE ATOS DE POSSE DA EMPRESA SAMARCO NO LOTE, visto que inexiste comprovação da área ser de preservação ambiental. A autora, inclusive, afirma que apenas realiza o monitoramento e vigilância do bem, inclusive, por ser uma zona industrial delimitada pelo PDM.
Sendo assim, restam ausentes os requisitos para concessão da reintegração, de forma liminar, visto que a parte autora se limitou em fundar a sua posse na suposta propriedade da área, além de ser área de proteção ambiental.
Isto posto, reconsidero o decisum prolatado (ID. 27393407) para revogar a liminar.
(...).” (Grifei).
Com efeito, relevando-se que, ordinariamente, o deslinde da controvérsia possessória depende de ampla dilação probatória, seguida de uma cognição exauriente ao caso concreto – a partir de um juízo de certeza necessário a tornar o pronunciamento imutável – inviável, na via limitada do agravo de instrumento, bem como que as provas lastreadas aos autos, até o presente momento, indicam a probabilidade do direito favorável ao Agravado, afigura-se escorreita, a meu sentir, a decisão hostilizada que manteve a posse d' área em favor deste último (Agravado).
A esse respeito, o art. 1.211, do Código Civil, estabelece que “quando mais de uma pessoa se disser possuidora, manter-se-á provisoriamente a que tiver a coisa, se não estiver manifesto que a obteve de alguma das outras por modo vicioso.”
Na espécie, consoante delineado pelo Juízo a quo, a Agravante não se desincumbiu, suficientemente, de seu ônus processual, qual seja, demonstrar, inequivocamente, o exercício anterior da posse do bem imóvel em questão, exigência sem a qual resta inviável a concessão da medida liminar com fundamento no art. 300, do Código de Processo Civil.
E, na esteira do entendimento perfilhado, colaciono jurisprudência da Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, in verbis:
“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS DO ART. 561, DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA – LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE INDEFERIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1 – De acordo com o art. 561, do CPC, em demandas ajuizadas dentro de ano e dia da alegada violação da posse, “incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”. Tratando-se de posse velha, como na hipótese em apreço, a análise da medida urgente deve ser analisada com lastro no art. 300, do CPC.
2 – No caso dos autos, a constatação de que o documento que lastreou a conclusão do magistrado singular para justificar a ocorrência do alegado esbulho possessório, além de sequer estar assinado pelo notificante, não foi instruído com a regular demonstração de que o possuidor foi efetivamente notificado, indica que o autor em verdade não logrou em comprovar a probabilidade do direito invocado, exigência sem a qual resta inviável à concessão da medida urgente com espeque no art. 300, do CPC.
3 – Assim, revela-se prudente, ao menos nessa fase do processo, manter inalteradas as circunstâncias fáticas narradas na lide que, a toda evidência, demanda cognição mais aprofundada para se concluir pela adoção de medidas reintegratórias como a que se aprecia.
4 – Agravo de instrumento conhecido e provido para, reformando a decisão impugnada, indeferir o pedido liminar de reintegração de posse nos autos originários.”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº 5002445-09.2020.8.08.0000, Relatora: Desa. JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/12/2020). (Grifei).
Destarte, premente aludir que a questão controvertida será apurada oportunamente perante a instância primeva, quando da instrução processual. Assim, o indeferimento da medida liminar, em princípio, não ostenta qualquer vício impugnável.
Entrementes, a meu sentir, deve ser acolhido o pleito subsidiário da Agravante no tocante à necessidade de preservação integral da área objeto da lide, devendo o Agravado se abster de realizar quaisquer práticas de degradação ambiental no imóvel litigioso, tais como, desmatamento e/ou atividades destinadas à construção civil in loco, devendo o imóvel permanecer incólume até o deslinde da causa.
Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe dou parcial provimento para determinar que o Agravado se abstenha de realizar quaisquer práticas de degradação ambiental na área objeto da lide, tais como, desmatamento e/ou atividades destinadas à construção civil in loco, devendo o imóvel permanecer incólume até o julgamento final da ação originária.
*
V I S T A
A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-
Eminente Presidente, respeitosamente peço vista dos autos.
*
tnsr/kfm*
DATA DA SESSÃO: 07/02/2024
V O T O
PEDIDO DE VISTA
A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-
Acompanho o voto do Eminente Relator.
*
V I S T A
O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-
Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.
*
kfm*
DATA DA SESSÃO: 27/02/2023
V O T O
PEDIDO DE VISTA
O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-
E. Pares, para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Entretanto, após analisar detidamente os autos, não tenho dúvidas em acompanhar, em sua integralidade, o entendimento adotado no voto condutor.
É como me manifesto.
*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011153-43.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: SAMARCO MINERAÇÃO S.A.

AGRAVADO: LUIZ ROBERTO TEIXEIRA DE SIQUEIRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por SAMARCO MINERAÇÃO S.A. em face da decisão id. 29553869 (processo originário) proferida pelo MMº Juízo da 1ª. Vara Cível da Comarca de Anchieta, deste Estado, nos autos da ação judicial de origem (nº 5001106-95.2023.8.08.0004), que revogou a medida liminar de reintegração de posse anteriormente deferida em favor da Agravante.

Pelas razões recursais id. 6099712, sustenta-se, em apertada síntese, que a Agravante é a legítima possuidora e proprietária do imóvel objeto da lide principal, matriculado sob nº 9.641, no 1º Serviço Registral de Anchieta (id. 27372717 – processo de origem), da Comarca de Anchieta. Alega a Agravante, ainda, que, recentemente, o Agravado invadiu o imóvel a que se refere este processo e desmatou parte da área destinada à proteção ambiental. Desse modo, requer a Agravante a reforma da decisão hostilizada a fim de que seja liminarmente reintegrada na posse do imóvel em apreço. Subsidiariamente, postula a Agravante seja a área preservada, sem intervenções de quaisquer das partes litigantes, até o julgamento final da ação originária.

Pois bem.

Ab initio
, oportuno registrar que
“
n
a ação possessória, não se discute o domínio sobre os bens objeto do litígio, mas tão somente a posse exercida sobre eles. Precedentes do STJ.”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº 5006279-83.2021.8.08.0000, Relatora: Desa. MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/07/2022).

Partindo-se dessa premissa, e nos termos do art. 1.196, do Código Civil,
“considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”
, porquanto a tutela possessória pressupõe uma situação anterior de poder fático sobre o bem, decorrente de um ato, direito ou obrigação.

Nesta intelecção,
“o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho”
(art. 560, do Código de Processo Civil).

O regramento legal pertinente, por seu turno, estabelece, como requisitos cumulativos à concessão da tutela jurisdicional possessória, a comprovação, pela parte autora, aqui Agravante: I) da sua posse; II) da turbação ou do esbulho praticado pelo réu; III) da data da turbação ou do esbulho e IV) da continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração,
ex vi
do art. 561 e incisos, do Código de Processo Civil.

Na hipótese
sub examine
, infere-se da decisão hostilizada que o Juízo
a quo

revogou a medida liminar de reintegração de posse anteriormente deferida à Agravante,
após manifestação da parte oposta (Agravado), acompanhada de documentos que melhor instruíram o feito, concluindo o douto magistrado que, nesta fase embrionária em que se encontra a lide, não resta efetivamente comprovada a posse anterior da Agravante, tampouco que a área litigiosa seja de preservação ambiental.

Portanto
,
não logrou a Agravante suprir
os requisitos legais à concessão da medida reintegratória, em sede liminar.

Por oportuno, colaciono parte da fundamentação exarada na decisão hostilizada,
in verbis:

“
A parte requerida interpôs Agravo de Instrumento face a decisão prolatada (Id. 27393407), postulando a reconsideração desta em virtude da ausência dos requisitos necessários para concessão da liminar
.

Alega, ainda, que
o bem em questão é de sua propriedade, o qual se encontra registrado na matrícula nº 1249, do livro 3/C, do CRGI e não na matrícula 9641, do livro nº 2, do CRGI, ora indicado pela parte autora
. Ademais,
informa que o lote, em questão, se trata de uma área de expansão Industrial II, conforme Plano Diretor Municipal de Anchieta/ES e não Área de Proteção Ambiental de Tartarugas
.

Analisando as documentações juntadas e os argumentos explicitados pela parte requerida, tenho por reconsiderar a decisão objurgada
.

A autora, na exordial, alegou ser proprietária e possuidora da área objeto da matrícula nº 9.641 do CRGI, a qual exerce sua atividade produtiva em parte do imóvel, sendo que a outra é composta por área de preservação ambiental, devidamente averbada na referida matrícula.

No entanto,
o requerido possui razão ao dispor que as três áreas destinadas a preservação ambiental não se confrontam com o Oceano Atlântico, somente a área total.

Realmente

o lote objeto da lide não possui limitação com o oceano, razão pela qual não seria uma área de proteção ambiental de tartarugas
.
Conforme
o documento juntado (ID. 28128204), se trata de uma área de Zona de Expansão Industrial II, nos termos do atual Plano Diretor Municipal de Anchieta
, o que poderá ser corroborado por uma simples pesquisa ao mesmo.

A ação de reintegração tem por objetivo reaver a posse de um imóvel, desde que provada a posse anterior, o esbulho, a data da posse e a data da perda. Entretanto, através das imagens de satélite juntadas, referente aos anos 2003 e 2010, já existia no local um planalto entre a vegetação
.
Ademais, a obra recentemente iniciada pela parte requerida foi embargada apenas por ausência de licença pelo órgão competente.

Outrossim,
NÃO RESTA EVIDENTE ATOS DE POSSE DA EMPRESA SAMARCO NO LOTE
, visto que inexiste comprovação da área ser de preservação ambiental
. A autora, inclusive, afirma que apenas realiza o monitoramento e vigilância do bem, inclusive, por ser uma zona industrial delimitada pelo PDM.

Sendo assim,
restam ausentes os requisitos para concessão da reintegração, de forma liminar, visto que a parte autora se limitou em fundar a sua posse na suposta propriedade da área, além de ser área de proteção ambiental.

Isto posto, reconsidero o
decisum
prolatado (ID. 27393407) para revogar a liminar.

(...).” (Grifei).

Com efeito, relevando-se que, ordinariamente, o deslinde da controvérsia possessória depende de ampla dilação probatória, seguida de uma cognição exauriente ao caso concreto – a partir de um juízo de certeza necessário a tornar o pronunciamento imutável – inviável, na via limitada do agravo de instrumento, bem como que as provas lastreadas aos autos, até o presente momento, indicam a probabilidade do direito favorável ao Agravado, afigura-se escorreita, a meu sentir, a decisão hostilizada que manteve a posse d' área em favor deste último (Agravado).

A esse respeito, o art. 1.211, do Código Civil, estabelece que
“quando mais de uma pessoa se disser possuidora, manter-se-á provisoriamente a que tiver a coisa, se não estiver manifesto que a obteve de alguma das outras por modo vicioso.”

Na espécie, consoante delineado

pelo Juízo
a quo
, a Agravante não se desincumbiu, suficientemente, de seu ônus processual, qual seja, demonstrar, inequivocamente, o exercício anterior da posse do bem imóvel em questão, exigência sem a qual resta inviável a concessão da medida liminar com fundamento no art. 300, do Código de Processo Civil.

E, na esteira do entendimento perfilhado, colaciono jurisprudência da Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS DO ART. 561, DO CPC NÃO DEMONSTRADOS
– DECISÃO REFORMADA –
LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE INDEFERIDA
– AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – De acordo com o art. 561, do CPC, em demandas ajuizadas dentro de ano e dia da alegada violação da posse, “incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”. Tratando-se de posse velha, como na hipótese em apreço, a análise da medida urgente deve ser analisada com lastro no art. 300, do CPC.

2 –
No caso dos autos, a constatação de que o documento que lastreou a conclusão do magistrado singular para justificar a ocorrência do alegado esbulho possessório, além de sequer estar assinado pelo notificante, não foi instruído com a regular demonstração de que o possuidor foi efetivamente notificado, indica que o autor em verdade não logrou em comprovar a probabilidade do direito invocado, exigência sem a qual resta inviável à concessão da medida urgente com espeque no art. 300, do CPC.

3 – Assim,
revela-se prudente, ao menos nessa fase do processo, manter inalteradas as circunstâncias fáticas narradas na lide que, a toda evidência, demanda cognição mais aprofundada para se concluir pela adoção de medidas reintegratórias como a que se aprecia
.

4 – Agravo de instrumento conhecido e provido para,
reformando a decisão impugnada, indeferir o pedido liminar de reintegração de posse nos autos originários
.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº 5002445-09.2020.8.08.0000, Relatora: Desa. JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão Julgador:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 16/12/2020). (Grifei).

Destarte, premente aludir que a questão controvertida será apurada oportunamente perante a instância primeva, quando da instrução processual. Assim, o indeferimento da medida liminar, em princípio, não ostenta qualquer vício impugnável.

Entrementes, a meu sentir, deve ser acolhido o pleito subsidiário da Agravante no tocante à necessidade de preservação integral da área objeto da lide, devendo o Agravado se abster de realizar quaisquer práticas de degradação ambiental no imóvel litigioso, tais como, desmatamento e/ou atividades destinadas à construção civil
in loco
, devendo o imóvel permanecer incólume até o deslinde da causa.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe dou parcial provimento para determinar que o Agravado se abstenha de realizar quaisquer práticas de degradação ambiental na área objeto da lide, tais como, desmatamento e/ou atividades destinadas à construção civil
in loco
, devendo o imóvel permanecer incólume até o julgamento final da ação originária.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão dia 30.01.24

Voto: Peço vista.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

=

Sessão de 07.02.2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO – VISTA

E. Pares, para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Entretanto, após analisar detidamente os autos, não tenho dúvidas em acompanhar, em sua integralidade, o entendimento adotado no voto condutor.

É como me manifesto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador